Tribunal: TJSP
Processo: 1501431-79.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Cálculo da Pena – Condenações anteriores consideradas uma a título de maus antecedentes e outra para reconhecimento da reincidência – Admissibilidade
Desde que ambas as condenações se refiram a ações penais diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações considerada a título de "maus antecedentes" na primeira fase do cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no

Ementa:
Cálculo da Pena – Condenações anteriores consideradas uma a título de maus antecedentes e outra para reconhecimento da reincidência – Admissibilidade
Desde que ambas as condenações se refiram a ações penais diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações considerada a título de "maus antecedentes" na primeira fase do cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no art. 59 do CP, e a outra delas levada em conta já na segunda fase, referente às agravantes e atenuantes. Ocorrerá o alegado bis in idem apenas na hipótese de uma mesma condenação computada duas vezes para finalidades distintas.

Cálculo da Pena – Concorrência da agravante da reincidência simples com a atenuante da confissão espontânea – Réu que contribui para a apuração dos fatos e demonstra sincero arrependimento pelos atos praticados – Admissibilidade
No concurso de agravantes e atenuantes, a despeito do quanto consta do art. 67 do CP, entende-se como plenamente admissível a compensação da reincidência com a confissão, principalmente se esta, marcada pelo arrependimento e pela espontaneidade do agente, tiver colaborado para a elucidação dos fatos.

Pena – Dosimetria – Continuidade delitiva – Fração aplicada de acordo com tabela adotada pelo Supremo Tribunal Federal – Entendimento
Tem prevalecido o entendimento de que a fração mais adequada de majoração pelo reconhecimento de continuidade delitiva deve ser estabelecida consoante tabela adotada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Penal 470: a) 02 crimes, o aumento deve ser de 1/6; b) 03 crimes, de 1/5; c) 04 crimes, de 1/4; d) 05 crimes, de 1/3; e) 06 crimes, de 1/2; e f) 07 ou mais crimes, de 2/3.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501431-79.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GEOVANE INACIO MATIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501431-79.2019.8.26.0567 -Voto no
2
Voto 24062
Apelação n. 1501431-79.2019.8.26.0567 - Sorocaba
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: GEOVANE INACIO MATIA
Cálculo da Pena Condenações anteriores consideradas uma a
título de maus antecedentes e outra para reconhecimento da
reincidência Admissibilidade
Desde que ambas as condenações se refiram a ações penais
diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações
considerada a título de “maus antecedentes” na primeira fase do
cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no
art. 59 do CP, e a outra delas levada em conta já na segunda fase,
referente às agravantes e atenuantes. Ocorrerá o alegado bis in
idem apenas na hipótese de uma mesma condenação computada
duas vezes para finalidades distintas.
Cálculo da Pena Concorrência da agravante da reincidência
simples com a atenuante da confissão espontânea Réu que
contribui para a apuração dos fatos e demonstra sincero
arrependimento pelos atos praticados Admissibilidade
No concurso de agravantes e atenuantes, a despeito do quanto
consta do art. 67 do CP, entende-se como plenamente admissível a
compensação da reincidência com a confissão, principalmente se
esta, marcada pelo arrependimento e pela espontaneidade do
agente, tiver colaborado para a elucidação dos fatos.
Pena Dosimetria Continuidade delitiva Fração aplicada de
acordo com tabela adotada pelo Supremo Tribunal Federal
Entendimento
Tem prevalecido o entendimento de que a fração mais adequada
de majoração pelo reconhecimento de continuidade delitiva deve
ser estabelecida consoante tabela adotada pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da Ação Penal 470: a) 02 crimes,
o aumento deve ser de 1/6; b) 03 crimes, de 1/5; c) 04 crimes, de
1/4; d) 05 crimes, de 1/3; e) 06 crimes, de 1/2; e f) 07 ou mais
crimes, de 2/3.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 143/146, prolatada pelo MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501431-79.2019.8.26.0567 -Voto no
3
Juiz Cesar Luis De Souza Pereira, cujo relatório ora se adota, GEOVANE
INÁCIO MATIAS foi condenado como incurso no art. 157, § 2o, II, por duas
vezes, na forma do art. 71, caput, ambos do CP, às penas de 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 15 dias-multa,
à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Foi, ainda, negado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Parcialmente inconformado, apelou o Ministério Público
em busca do aumento das penas, almejando a fixação das penas-base
acima do mínimo legal, o afastamento da compensação entre a agravante
da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, bem como o
reconhecimento do concurso material de crimes. Mantida a continuidade
delitiva, pede a adoção da fração de aumento de pena de 1⁄2.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu parcial provimento,
aumentando-se as penas na primeira fase e afastando a compensação
entre a agravante e a atenuante.
É o Relatório.
O recurso merece prosperar apenas parcialmente.
A condenação do acusado pelos crimes de roubos
majorados, sequer questionada, foi bem decretada e veio embasada em
suficiente acervo probante.
Consta dos autos que o ora apelante, em 16 de agosto
de 2019, na cidade de Sorocaba, por volta das 19h30min, no interior do
“Mercado Pioneiro do Floral”, juntamente com outro indivíduo ainda não
identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo contra Renan Felipe Teixeira Pires de Almeida, R$ 259,30, de
propriedade da referida vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501431-79.2019.8.26.0567 -Voto no
4
Consta ainda que, no mesmo dia e na mesma Comarca,
por volta de 20h, no interior de uma padaria, o réu, agindo em conjunto com
outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo contra Paulo Manoel dos Santos, a
quantia de R$ 150,00, de propriedade da referida vítima.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de exibição e apreensão de fls. 11/14.
A prova oral (fls. 110/112) colhida na instrução criminal,
com a confissão do réu, mostrou-se, outrossim, apta não apenas para
demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à
autoria delitiva.
Ao ser ouvido em Juízo sob o crivo do contraditório, o
ora apelante confessou ambas as práticas delitivas.
A
vítima
Paulo
descreveu,
ao
prestar
seus
esclarecimentos na fase judicial, a dinâmica dos fatos de forma coesa (fls.
110).
O ofendido Renan foi, por sua vez, ouvido somente na
fase policial, mas confirmou amplamente os fatos e reconheceu o réu (fls.
07/08).
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las. A esse
respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se manifestado:
Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu,
desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos.1
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante:
Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de 1988, p. 341.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501431-79.2019.8.26.0567 -Voto no
5
Roubo
Violência moral e vias de fato
Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido
de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de
assalto. 2
O miliciano Emerson informou, outrossim, como ocorreu
a prisão em flagrante do réu, que estava ainda na posse do valor em
dinheiro.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises
preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 4
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de que,
não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial considerada
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a
Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501431-79.2019.8.26.0567 -Voto no
6
com reservas, suas declarações deverão revestir-se de presunção de veracidade e de
legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.
Está bem comprovada, ainda, a causa de aumento de
pena do art. 157, § 2o, II (concurso de agentes), do CP, reconhecida na r.
sentença hostilizada (fls. 145), não havendo como afastá-la.
Assim é que a coautoria restou certa, consoante a farta
prova oral produzida. Os aspectos caracterizadores do concurso de agentes
restaram, com efeito, devidamente comprovados ao longo da instrução
criminal: pluralidade de condutas distintas e a relevância causal de cada
uma delas para o resultado criminoso.
A causa de aumento de pena referente ao emprego de
arma de fogo restou, de outra parte, afastada na r. sentença:
Em relação ao emprego da arma de fogo, o laudo pericial concluiu
que esta é ineficaz para fazer disparos (fls. 119/121). Por isso, a
causa de aumento do inciso I, artigo 157, §2o-A, do CP será
afastada, só prevalecendo a causa do concurso de agentes, pois
tanto a vítima como o policial militar contam que Geovane estava
acompanhado. O acusado também assumiu que praticou os
roubos com o comparsa Felipe. (fls. 145).
Inarredável, portanto, o decreto condenatório.
As penas, apesar de dosadas em consonância com o
sistema trifásico, merecem reparos, devendo ser acolhido parcialmente do
reclamo da acusação.
Consoante previsão do art. 68 do CP, em uma primeira
etapa, o aplicador da lei deve, atendendo-se ao critério do art. 59 do mesmo
Código, estabelecer a “pena-base”; na segunda fase, considerar o peso das
circunstâncias atenuantes e agravantes e; na terceira e última operação,
computar as causas de diminuição e de aumento da pena.
Após analisar os autos, entende-se ser mais adequada
ao caso em apreço a dosimetria seguinte:
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501431-79.2019.8.26.0567 -Voto no
7
CP, as penas-base de cada crime de roubo circunstanciado devem ser
fixadas 1/6 acima do mínimo legal, em 04 anos e 08 meses de reclusão e
11 dias-multa.
Conforme se observa às fls. 47/48, o réu possui 02
condenações transitadas em julgado.
Uma delas foi utilizada a título de reincidência. Nada
impede que a outra seja utilizada agora, nessa primeira fase, a título de
maus antecedentes.
Desde que ambas as condenações se refiram a ações
penais diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações
considerada a título de “maus antecedentes” na primeira fase do cálculo de
pena, elaborada com base nos elementos previstos no art. 59 do CP, e a
outra delas levada em conta já na segunda fase, referente às agravantes e
atenuantes. Ocorrerá o alegado bis in idem apenas na hipótese de uma
mesma condenação computada duas vezes para finalidades distintas.
b) na segunda fase, estão presentes a atenuante da
confissão espontânea e a agravante da reincidência. Diferentemente do
sustentado na r. sentença, não se trata de reincidência específica fls.
47/48.
Adequada, assim, a compensação da agravante com a
atenuante. Não se ignora a existência de divergência
Jurisprudencial quanto a, no concurso entre circunstâncias atenuantes e
agravantes, dever ou não preponderar a reincidência sobre a confissão. O
entendimento mais rigoroso, no sentido afirmativo, vem lastrado no art. 67
do CP, e há muito havia se cristalizado nos Julgados, inclusive do próprio
Supremo Tribunal Federal:
[...] o art. 67 do CP é claro ao dispor sobre a preponderância da
reincidência sobre outras circunstâncias, dentre as quais
enquadram-se a confissão espontânea. Afinal, a confissão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501431-79.2019.8.26.0567 -Voto no
8
está associada aos motivos determinantes do crime, e por diferir
em muito do arrependimento também não está relacionada à
personalidade do agente, tratando-se apenas de postura adotada
pelo réu de acordo com a conveniência e estratégia para sua
defesa. 5
Mais recentemente, contudo, passou a prevalecer nos
Tribunais superiores o entendimento no sentido de ser, em determinadas
situações, plenamente admissível o reconhecimento da existência de
equilíbrio dessas duas circunstâncias, principalmente se a confissão,
marcada pelo arrependimento e pela espontaneidade do agente, tiver
colaborado para a elucidação dos fatos. Nesse sentido, inclusive, decidiu o
Col. STJ, em Recurso Especial Representativo da Controvérsia, no regime
de repetitivo (Art. 543-C do CPC):
Penal Dosimetria Confissão espontânea e reincidência
Compensação Possibilidade
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência.6
Cumpre observar que, mesmo uma reflexão não tão
aprofundada do tema já permite constatar que aludido entendimento do
Superior Tribunal de Justiça não afronta, de modo algum, referida previsão
contida no art. 67 do CP.
Não se pode perder de vista que a previsão do
5 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 99.446/MS. Impetrante: Defensoria
Pública Da União. Paciente: Luiz Carlos Siqueira. Coator: Superior Tribunal de Justiça. Relatora:
Ministra Ellen Gracie. 2a Turma Brasília, 18 de agosto de 2009. Votação unânime. Diário da
Justiça
Eletrônico.
11
Set.
2009.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=602371>. Acesso em: 14
Out. 2014. No mesmo sentido: Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 102.486. Relatora:
Ministra Carmen Lúcia. Brasília 06 de abril de 2010. 1a Turma. Diário da Justiça Eletrônico. 21
Maio 2010.
6 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1.341.370/MT (2012/0180909-9).
Recorrente: Rosivaldo Mourão de Almeida. Recorrido: Ministério Público do Estado do Mato
Grosso. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. 3a Seção. 6a Turma. Votação unânime. Brasília,
10 de abril de 2013. Diário da Justiça Eletrônico. 17 Abr. 2013. Revista Eletrônica do Superior
Tribunal
de
Justiça.
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1223242&tipo=0&nreg=20120180909
9&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20130417&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em:
14 Out. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501431-79.2019.8.26.0567 -Voto no
9
legislador penal é no sentido de que, no concurso de agravantes e
atenuantes, a pena deva “aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes”. O próprio dispositivo esclarece que
mencionadas circunstâncias são aquelas “que resultam dos motivos
determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.
A melhor exegese da previsão legal é, pois, no sentido
de não ser toda e qualquer confissão do acusado que vá acarretar a
compensação dessa atenuante com a agravante da reincidência, mas
apenas aquela admissão que permita constatar tratar-se o agente de
pessoa correta, de boa índole; ou ao menos dotada de personalidade não
desvirtuada, o que não se dá, por exemplo, com aquele indivíduo cuja vida
seja voltada para a prática de delitos.
No
caso
concreto,
aludida
compensação
é
evidentemente admissível, uma vez que a confissão foi não apenas
espontânea, como contribuiu de modo efetivo para a elucidação dos fatos a
ele imputados.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi elevado
o subtotal obtido na fase anterior de 1/3, ante a presença da causa de
aumento prevista no art. 157, § 2o, II (concurso de agentes), do CP.
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento da
continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP, correta a aplicação das
penas referentes a tão somente um dos deles, porque idênticos,
aumentadas da fração de 1/6, em razão do número de delitos perpetrados
(02 práticas de crimes de roubos majorados).
Com relação à fração a ser aplicada pela continuidade,
deve ser adotada a de 1/6, entendimento este que vai ao encontro do
praticado no Egrégio Supremo Tribunal Federal, que ganhou destaque
inclusive no julgamento da Ação Penal 470 (cf. informativo n. 685). O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501431-79.2019.8.26.0567 -Voto no
10
Ministro Celso de Mello, com efeito, naquela oportunidade, propôs o
seguinte critério: a) 02 delitos, o aumento seria de 1/6; b) 03 delitos, o
aumento seria de 1/5; c) 04 delitos, o aumento seria de 1/4; d) 05 delitos, o
aumento seria de 1/3; e) 06 delitos, o aumento seria de 1/2; e f) 07 delitos
ou mais, o aumento seria de 2/3.
Chegou-se a um total final de 07 anos, 03 meses e 03
dias de reclusão e 16 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos, que é tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Não se cogita, de outra feita, de reconhecimento de concurso
material entre os dois crimes.
O réu praticou dois roubos da mesma espécie e
observou-se as mesmas condições de tempo. Houve identidade de lugar,
pois os dois crimes foram praticados na mesma Comarca.
A maneira de execução foi idêntica, tendo o agente
adotado o mesmo modus operandi.
Os roubos foram praticados num curto interregno de
tempo, o que permite concluir, assim, que a primeira ação guardava relação
de continuidade com a seguinte, de modo que se aplica, no caso, a forma
continuada prevista no art. 71 do CP.
Não há dúvidas de que os fatos penalmente relevantes
praticados pelo acusado guardam a relação de continuidade, não sendo
crível a afirmação de que se deve aplicar o cúmulo material.
Em se tratando de roubo circunstanciado pela
ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas nos incisos dos §§ 2o e
2o-A do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como
sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada,
uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por
parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501431-79.2019.8.26.0567 -Voto no
11
qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade
como grande fonte de inquietação.
No presente caso, a teor do preceituado no art. 33, § 2o,
“b”, do CP, outro não poderia mesmo ser o regime prisional.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
interposto pelo Ministério Público em desfavor de GEOVANE INACIO
MATIAS, para condená-lo às penas de 07 anos, 03 meses e 03 dias de
reclusão e de 16 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos. Resta, pois, mantida, no mais, a r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator